Tribunal: STF
Processo: Rcl 70997
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Iguape alega ter a Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desrespeitado, no Processo n. 1000915-76.2023.8.26.0244, o julgamento proferido na ADI 4.461, além de aplicado indevidamente a orientação contida no Tema 1.150 da Repercussão Geral desta Corte. 



    Afirma ter o órgão reclamado reconhecido, em grau de recurso inominado, o direito adquirido da parte ora beneficiária à permanência em cargo público mesmo após aposentadoria pelo RGPS, por estar abrangida pela regra especial prevista no art. 6º da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 606), em decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Ressalta a existência da Lei Complementar municipal 123, de 31 de março de 2021, que operou a transposição de todos empregos públicos para cargos públicos, com a demissão de servidores aposentados a partir de 31 de dezembro de 2023. 



    Sustenta que a decisão reclamada viola o entendimento desta Corte, manifestado nos paradigmas apontados, acerca da inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Conclui inexistir qualquer impeditivo para imediata aplicação da Lei Complementar municipal 123/2021, que fez cessar o vínculo da parte reclamada com a Administração Pública pela previsão de vacância do cargo.



    Pede, desse modo, a cassação do acórdão reclamado, com o restabelecimento da sentença de primeiro grau.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à reclamante.



    O ente reclamante alega que o caso em discussão — relativo ao direito de servidora à reintegração em cargo público após aposentadoria pelo RGPS ocorrida antes da entrada em vigor do regime estatutário — melhor se amolda às diretrizes firmadas no Tema 1.150 e na ADI 4.461, e não à tese constante do Tema 606.



    O Tema 1.150 recebeu a seguinte tese de repercussão geral:



    O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.



    A julgamento da ADI 4.461, por sua vez, recebeu a seguinte ementa:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO . 



    1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade da Lei nº 2.250/2009 do Estado do Acre, que instituiu plano de cargos, carreira e remuneração da Polícia Civil. 



    2. A petição inicial deve indicar “o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações” (art. 3º, I, da Lei nº 9.868/1999). O descumprimento desse dever enseja o não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade. 



    3. A jurisprudência do STF é pacífica e reiterada no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Assim, a garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição não os protege contra leis que modifiquem as condições que regem a relação jurídica que estabelecem com a administração pública, desde que não haja redução de seus vencimentos ou subsídios. Precedentes. 



    4. O art. 8º, III, da Constituição não trata da necessidade de participação das entidades sindicais representativas de servidores públicos na reformulação de planos de cargos e remuneração que atinjam as categorias representadas. De toda sorte, o meio seria inadequado para a alegação de vício no ato normativo com fundamento na ausência de participação do sindicato, já que a ação direta não comporta a avaliação de elementos de prova. Precedentes.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida parcialmente e, nessa extensão, pedido que se julga improcedente, com a declaração de constitucionalidade dos arts. 12, 15, parágrafo único, 22, VI e VII, e 25 da Lei nº 2.250/2009 do Estado do Acre. Tese: “Os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido não garantem aos servidores potencialmente afetados por alterações legislativas o direito à manutenção do regime anterior, desde que não haja ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos”.



    Argumenta o reclamante, com base nas premissas firmadas naqueles paradigmas, inexistir impedimento para a aplicação imediata da LC 123/2021, que instituiu no âmbito do Município de Iguape o regime jurídico único e previu a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo.



    O Tribunal reclamado assim enfrentou a questão:



    A vacância do cargo determinada pela LCM123/2021 e a tese do Tema 1150/STF, contudo, não se aplicam à recorrente em razão da exceção contida no art. 6º da Emenda Constitucional 103/2019: 



    Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional. 



    É vedado ao recorrido, por consequência, considerar vago o cargo da recorrente, o que importaria em ofensa ao direito adquirido de permanência no cargo público, previsto na Emenda Constitucional 103/2019. 



    A vacância do cargo público decorrente de aposentadoria constitui direito novo, insuscetível de atingir a situação jurídica da recorrente, anteriormente consolidada. 



    Essa questão também foi examinada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 655.283, Tema 606 da repercussão geral), que afastou a vacância do cargo ou emprego público em razão de aposentadoria voluntária pelo RGPS obtida antes da Emenda Constitucional 103/2019, fixando a seguinte tese: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º” (grifo nosso). 



    No RE 655.283 (Tema 606) discutiu-se a possibilidade, ou não, de reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea e da consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos. É exatamente a hipótese destes autos, razão pela qual não se há falar em inaplicabilidade da tese firmada no Tema 606. 



    Referida tese jurídica também alcança o emprego público convertido em cargo público por novo regime estatutário, bastando que o empregado tenha obtido sua aposentadoria pelo RGPS antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019. 



    Considerando as premissas fáticas lançadas nos autos, a parte beneficiária aposentou-se em 2016. Essa circunstância aproxima o caso em discussão da tese firmada no Tema 606, que ressalva, em sua parte final, o direito adquirido dos que se aposentaram antes do advento da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente